Tribunal: TJPA
Processo: 0810199-65.2021.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10378 - Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810199-65.2021.8.14.0028

APELANTE: KELME PEREIRA MEDEIROS

APELADO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. EXAME PSICOTÉCNICO. PREVISÃO LEGAL E EDITALÍCIA. CRITÉRIOS OBJETIVOS. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA OBSERVADOS. LIMITES DO CONTROLE JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por candidato eliminado do concurso público para ingresso no Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Estado do Pará contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de ato administrativo, na qual postulava a invalidação de sua eliminação na avaliação psicológica, com retorno ao certame ou, subsidiariamente, submissão a nova avaliação psicológica, sob alegação de ausência de motivação, subjetividade dos critérios adotados e violação aos princípios do devido processo legal, contraditório, ampla defesa e publicidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o ato administrativo que declarou o candidato contraindicado na avaliação psicológica padece de nulidade por ausência de motivação, subjetividade dos critérios ou violação às garantias do devido processo administrativo; (
ii
) estabelecer se é admissível o controle jurisdicional sobre o mérito técnico da avaliação psicológica realizada pela banca examinadora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exigência de avaliação psicológica para ingresso na Polícia Militar do Estado do Pará possui expressa previsão legal, nos termos dos
arts
. 6º, II, e 9º da Lei Estadual nº 6.626/2004, em conformidade com a Súmula nº 686 do STF.

O edital do certame disciplinou de forma clara os parâmetros da avaliação psicológica, com definição das características exigidas, critérios eliminatórios, utilização de instrumentos técnicos validados, possibilidade de entrevista devolutiva e interposição de recurso administrativo.

A eliminação do candidato decorreu da aplicação objetiva dos critérios previamente estabelecidos, diante de desempenho inferior nos testes de memória (TSP) e inteligência geral (TCR), bem como incompatibilidade com o perfil psicológico exigido para o cargo.

O dever de motivação do ato administrativo foi adequadamente observado, com disponibilização de relatório psicológico e esclarecimento técnico dos fundamentos da contraindicação, suficiente para viabilizar o exercício do contraditório.

Não houve cerceamento de defesa, pois foram assegurados ciência do resultado, entrevista devolutiva e possibilidade de impugnação administrativa.

O controle jurisdicional sobre atos administrativos praticados em concursos públicos restringe-se ao exame da legalidade do procedimento, sendo vedada a substituição do juízo técnico da banca examinadora pelo Poder Judiciário, salvo hipótese de ilegalidade ou inconstitucionalidade, não demonstradas no caso.

A mera discordância do candidato com o resultado da avaliação psicológica não autoriza a invalidação do ato administrativo, sob pena de afronta aos princípios da vinculação ao edital, isonomia, separação dos poderes e segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
conhecido e
desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A exigência de avaliação psicológica em concurso público para ingresso na Polícia Militar é válida quando houver previsão legal e critérios objetivos previamente estabelecidos no edital. 2. A motivação do ato administrativo de eliminação em exame psicotécnico é suficiente quando permite ao candidato conhecer as razões técnicas da contraindicação e exercer o contraditório. 3. O controle jurisdicional da avaliação psicológica em concurso público limita-se ao exame da legalidade do procedimento, vedada a substituição do juízo técnico da banca examinadora na ausência de ilegalidade ou inconstitucionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 5º, LIV e LV; CPC, art. 487, I; Lei Estadual nº 6.626/2004,
arts
. 6º, II, e 9º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula nº 686; STF, RE 632.853/CE (Tema 485 da repercussão geral); STJ, RMS 2025/0370035-9, Rel. Min. Afrânio Vilela, 2ª Turma, j. 25.03.2026,
DJe
31.03.2026.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 17ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 01/06/2026 a 10/06/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
KELME PEREIRA MEDEIROS
contra sentença proferida pelo Juízo
da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá
que, nos autos de
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO
, ajuizada em face do
ESTADO DO PARÁ e do INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO
, julgou improcedente o pedido autoral, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Consta dos autos que o autor, candidato ao concurso público para o Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Estado do Pará, regido pelo Edital nº 001/CFP/PMPA/SEPLAD/2020, alegou ter sido indevidamente eliminado do certame em razão de reprovação na avaliação psicológica, sustentando ausência de especificação das características reputadas prejudiciais ou restritivas, bem como a inadequação e subjetividade dos exames aplicados.

A sentença recorrida
(ID 35869363/35869370)
, posteriormente integrada por decisão em embargos de declaração, consignou que a eliminação do candidato decorreu do fato de ter obtido desempenho inferior aos parâmetros exigidos no teste de memória (TSP) e no teste de inteligência geral (TCR), além de pontuação incompatível com o perfil psicológico exigido pelo edital, concluindo pela inexistência de ilegalidade no ato administrativo impugnado, porquanto observados os critérios editalícios e a legislação aplicável, ressaltando a impossibilidade de incursão do Poder Judiciário no mérito administrativo da avaliação psicológica. Ao final, julgou improcedente a demanda. Em sede de embargos declaratórios, acolheu parcialmente os embargos opostos pelo autor apenas para suprir omissão quanto à análise de petição de chamamento do feito à ordem, sem efeitos modificativos, e acolheu os embargos do Estado do Pará para alterar exclusivamente a verba honorária sucumbencial, fixando-a, por apreciação equitativa, no valor de R$ 4.671,70, mantida a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade judiciária.

Em suas razões recursais (ID
35869373)
, o apelante pugna pela reforma integral da sentença, sustentando, em síntese:
(i)
a nulidade do ato administrativo que o declarou contraindicado no exame psicológico, sob alegação de afronta aos princípios do
devido processo legal, publicidade, contraditório e ampla defesa;
(
ii
)
ausência de motivação adequada quanto à sua eliminação do certame;
(
iii
)
suposta ilegalidade e subjetividade dos critérios adotados na avaliação psicológica; e
(
iv
)
necessidade de anulação do ato administrativo, com seu retorno ao concurso público ou, subsidiariamente, a realização de nova avaliação psicológica.

Em contrarrazões (ID 35869377), o
apelado
requer o desprovimento do recurso, sustentando, em síntese:
(i)
a regularidade e legalidade do ato administrativo que eliminou o apelante do certame;
(
ii
)
a observância estrita das regras editalícias e da Lei Estadual nº 6.626/2004;
(
iii
)
a objetividade dos critérios empregados na avaliação psicológica;
(
iv
)
a inexistência de cerceamento de defesa, porquanto oportunizada entrevista devolutiva, entrega de relatório psicológico e interposição de recurso administrativo;
(v)
a impossibilidade de revisão judicial do mérito administrativo concernente aos critérios técnicos da banca examinadora; e
(vi)
a inexistência de violação às normas do Conselho Federal de Psicologia, defendendo a manutenção integral da sentença recorrida.

É o relatório
.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

De antemão, observo que o presente recurso preenche os pressupostos de admissibilidade recursal, razão pela qual dele conheço.

A matéria devolvida à apreciação deste Egrégio Colegiado cinge-se à
verificação da alegada nulidade do ato administrativo que declarou o apelante contraindicado na avaliação psicológica realizada no âmbito do concurso público para ingresso no Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Estado do Pará, regido pelo Edital nº 001/CFP/PMPA/SEPLAD/2020, especificamente quanto à suposta ausência de motivação do ato administrativo, violação aos princípios do contraditório, ampla defesa, devido processo legal e publicidade, bem como quanto à possibilidade de controle jurisdicional sobre os critérios adotados pela banca examinadora.

DO MÉRITO

A controvérsia posta em julgamento demanda análise dos limites do controle jurisdicional sobre atos administrativos praticados em concursos públicos, particularmente no que concerne à etapa de avaliação psicológica de certames destinados ao ingresso em carreiras militares.

Extrai-se dos autos que o apelante ajuizou ação anulatória sustentando ilegalidade em sua eliminação do concurso público para ingresso no Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Estado do Pará, sob o argumento central de que a reprovação no exame psicológico teria ocorrido mediante critérios subjetivos, sem motivação suficiente e em afronta às garantias constitucionais do devido processo legal.

Inicialmente, cumpre registrar que a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal admite a exigência de exame psicotécnico em concurso público, desde que observados requisitos específicos, notadamente previsão legal, critérios objetivos e possibilidade de revisão administrativa.

A esse respeito, dispõe a Súmula nº 686 do STF:

“Só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público.”

No caso concreto, verifica-se a existência de expressa previsão legal autorizadora da avaliação psicológica.

A Lei Estadual nº 6.626/2004, que disciplina o ingresso na Polícia Militar do Estado do Pará, estabelece:

“
Art. 6º A seleção será constituída das seguintes etapas:

II – avaliação psicológica.

Art. 9º A avaliação psicológica tem como objetivo analisar se as características do candidato estão de acordo com o perfil exigido para frequentar os cursos de formação ou de adaptação para o cargo a ser exercido.

§1º A avaliação de que trata o caput deste artigo será realizada mediante o emprego de um conjunto de técnicas e instrumentos científicos validados pelo Conselho Federal de Psicologia - CFP, que propicie um prognóstico a respeito do desempenho do candidato, suas características intelectivas, motivacionais e de personalidade compatíveis com a multiplicidade, periculosidade e sociabilidade inerentes às atribuições das diversas funções institucionais da PMPA, além do porte e uso de arma de fogo.
”

Assim, resta inequívoca a legalidade da exigência.

De igual modo, verifica-se que o edital do certame estabeleceu, de forma clara e objetiva, os parâmetros da avaliação psicológica, especificando as características exigidas, os critérios eliminatórios e as hipóteses de contraindicação.

Conforme consignado nos autos, o item 12 do edital disciplinou minuciosamente a avaliação psicológica, estabelecendo, dentre outros parâmetros:

exigência de perfil psicológico compatível com a carreira militar; critérios objetivos de aferição; utilização de instrumentos técnicos validados; hipóteses expressas de eliminação; possibilidade de entrevista devolutiva e recurso administrativo.

No caso concreto, a documentação acostada demonstra que o apelante foi considerado contraindicado em razão de desempenho insuficiente em critérios expressamente previstos.

Consta dos autos que o candidato

obteve desempenho inferior à faixa mediana no
teste Memória – TSP;
obteve desempenho inferior no
teste TCR – Inteligência Geral;

apresentou pontuação total incompatível com o perfil exigido nas características psicológicas previstas no edital.

Portanto, a eliminação decorreu da incidência objetiva dos critérios editalícios, e não de juízo arbitrário ou desmotivado.

No tocante à alegação de ausência de motivação, igualmente não assiste razão ao apelante.

O princípio da motivação dos atos administrativos, especialmente em matéria de concurso público, exige a exteriorização das razões determinantes da decisão administrativa, de modo a possibilitar o exercício do contraditório.

Todavia, não se exige motivação exauriente equivalente à fundamentação judicial.

Conforme se verifica, houve entrega de relatório psicológico ao candidato na entrevista devolutiva, com esclarecimento dos fundamentos técnicos da contraindicação, além de abertura de prazo para recurso administrativo.

Assim, não procede a tese de supressão do contraditório ou de cerceamento de defesa.

Ao contrário, houve observância ao devido processo administrativo, com ciência do resultado, exposição dos parâmetros técnicos e possibilidade de impugnação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o controle jurisdicional do exame psicotécnico
limita-se
à legalidade do procedimento, sendo vedada a substituição do juízo técnico da banca examinadora pelo Poder Judiciário.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE PROFESSOR. CORREÇÃO DA PROVA DISCURSIVA. PLEITO DE MAJORAÇÃO DA PONTUAÇÃO ATRIBUÍDA. MÉRITO DE CORREÇÃO DE PROVA. SUBSTITUIÇÃO DA BANCA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 485/STF. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA 665/STJ. MANDADO DE SEGURANÇA. REQUISITO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA DESPROVIDO. 1. A questão controvertida no recurso ordinário versa sobre a possibilidade de majoração da pontuação atribuída pela banca examinadora na prova discursiva de concurso público para o cargo de Professor de História, bem como sobre a cobrança, na mesma prova, de conteúdo inadequado com o previsto em edital. 2. É pacífica a jurisprudência do STJ e da Suprema Corte no sentido de não competir ao Poder Judiciário a substituição da banca examinadora para reexaminar o conteúdo das
questões e dos critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de lesão, ilegalidade ou de inconstitucionalidade, sob pena de indevida interferência no mérito do ato administrativo. 3. Incidência do Tema de Repercussão Geral 485 do STF - "Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade". 4. No caso, não foi constatada a presença de dissonância entre o conteúdo programático previsto no edital e as questões formuladas no certame, nem foi evidenciada a caracterização de hipótese de erro grosseiro na formulação das questões ou na valoração das respostas, passível de confundir o candidato, a caracterizar a teratologia. 5. Incidência, por analogia, da Súmula 665/STJ, que dispõe
"O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada"
. 6. O mandado de segurança possui, como requisito inarredável, a comprovação inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, por meio da chamada prova pré-constituída, inexistindo espaço, nessa via, para a dilação probatória. 7. Recurso em mandado de segurança
desprovido.(
STJ - RMS: 00000000000000077340 BA 2025/0370035-9, Relator: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 25/03/2026, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJEN 31/03/2026)

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 632.853/CE (Tema 485 da repercussão geral), fixou a seguinte tese:

“Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas.”

Embora o precedente trate genericamente de concursos públicos, sua
ratio

decidendi
é plenamente aplicável ao caso concreto, pois reafirma a impossibilidade de incursão judicial no mérito técnico-administrativo.

No presente caso, não se evidencia qualquer vício de legalidade apto a justificar intervenção judicial.

Não há demonstração de

arbitrariedade; subjetivismo ilícito; ausência de previsão legal; inexistência de critérios objetivos; supressão de contraditório; desrespeito às normas do Conselho Federal de Psicologia. Ao revés, os autos revelam regularidade procedimental.

Cumpre destacar que a avaliação psicológica em concursos militares possui natureza peculiar, porquanto não se destina exclusivamente à aferição de eventual patologia mental, mas à verificação da compatibilidade do perfil psicológico do candidato com as atribuições específicas do cargo, notadamente em função da periculosidade, disciplina hierárquica, uso de armamento e exigências emocionais da atividade policial militar.

A mera discordância do candidato com o resultado obtido não autoriza a invalidação do certame.

Admitir o contrário implicaria indevida violação aos princípios

da isonomia
,
da vinculação ao edital
,
da separação dos poderes
e
da segurança jurídica.

Quanto à sentença recorrida, observa-se que o juízo de origem apreciou corretamente a controvérsia, concluindo pela inexistência de ilegalidade no ato administrativo impugnado.

Não há elementos aptos a justificar sua reforma.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É o voto.

Belém,
01
de
junho
de 202
6
.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 11/06/2026